Tribunal: TJMT
Processo: 1023308-56.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023308-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO CARLOS SCHMIGEL - CPF: 244.247.659-20 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1023308-56.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Lúcio Carlos Schmigel.

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTIUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1023308-56.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Lúcio Carlos Schmigel.

Apelado:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lúcio Carlos Schmigel em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atribuído da causa. Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, no importe de 10 % sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a parte autora recorre, pugnando
pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, sustentando que não alterou a verdade dos fatos e que procurou o Judiciário para discutir matéria de direito. Pugna pela reforma da r. sentença, isentando da condenação por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento (id. 215429690).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1023308-56.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Lúcio Carlos Schmigel.

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lúcio Carlos Schmigel propos
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., sustentando que diante de dificuldades financeiras, procurou o banco para fins de realização de empréstimo consignado. No entanto, ao analisar o extrato do seu benefício previdenciário, notou descontos oriundos de “Reserva de Margem Consignável – RMC”, que não tinha a intenção em contratar.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atribuído da causa. Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé, no importe de 10 % sobre o valor atualizado da causa (id. 215429685).

Irresignado, a parte autora recorre, pugnando
pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, sustentando que não alterou a verdade dos fatos e que procurou o Judiciário para discutir matéria de direito. Pugna pela reforma da r. sentença, isentando da condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024